Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA GERAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MERCADO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO DE CLIENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais. O dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Assim, se o CDC proíbe a cobrança vexatória de dívida existente, com mais rigor devem ser coibidos o constrangimento e a exposição a ridículo decorrentes de imputação infundada de furto, ou seja, quando sequer existe dívida.
3. Na hipótese, restou incontroverso que o preposto da ré acusou o autor de furto e o abordou publicamente antes mesmo de checar as imagens de monitoramento interno. Destaque-se que a mera abordagem em via pública, mesmo que sem violência, já é capaz de gerar constrangimento, sobretudo quando decorre de imputação infundada de crime. Evidente a falta de cautela e prudência dos funcionários.
4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). No caso, houve ofensa ao direito à integridade psíquica do menor, que foi constrangido e exposto a ridículo em via pública sob o pretexto infundado de cometimento de ato infracional.
6. No tocante ao valor, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor, a fixação do valor compensatório em R$ 3.000,00 é razoável. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
7. Recursos conhecidos e não providos.